Tribunal: TJSP
Processo: 2354516-23.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Decisão que manteve o indeferimento da gratuidade judiciária. Alegação de omissão quanto à análise da hipossuficiência. Fundamentação suficiente. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.